Tribunal: TJBA
Processo: 0565575-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565575-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA VIA
EM QUE OCORREU O SINISTRO
. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO COM ANIMAL DOMÉSTICO.
PERDA TOTAL DO VEÍCULO.
PISTA PEDAGIADA.

NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE QUE COMPROVA A COLISÃO DO VEÍCULO COM O ANIMAL DOMÉSTICO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DEMONSTRA
ÇÃO PELA SEGURADORA ACIONANTE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR DO BEM SEGURADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO COM A DEVIDA DEDUÇÃO DO VALOR DO SALVADO.

EVIDENTE DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA DEMANDANTE.
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. TEMA 1.122. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO ACOLHIDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FISCALIZAÇÃO DO TRECHO SOB CONCESSÃO. ENTRADA DE ANIMAIS NAS RODOVIAS QUE CONSTITUI EVENTO PREVISÍVEL. DEVER DE MANTER A
VIA
PEDAGIADA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E SEGURAS À TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER D
A PARTE RÉ DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS À SEGURADORA ACIONANTE
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEDUÇÃO
ESCORREITA
DO VALOR DO SALVADO.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PARTE RECORRENTE, AFASTADA. NÃO DECORRÊNCIA DO PRAZO LEGAL A CONTAR DA DATA DO ADIMPLEMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

De logo, esclareço que o caso em voga impera a aplicação da Lei Consumerista, haja vista tratar-se de via pedagiada, através da qual a Concessionária Demandada aufere lucros, tendo a obrigação de manter a via em condições adequadas e seguras à trafegabilidade dos veículos, inclusive respondendo pelos acidentes ocorridos por colisão dos veículos com animais domésticos.

Saliento que a presente matéria foi submetida ao crivo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.122, sendo definida a aplicação da responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias, portanto independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas sob concessão, aplicando-se a esses casos o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Concessões (Lei 8.987/1995).

Ab initio
,
afasto a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela
parte Recorrente, haja vista que, em que pese o acidente automobilístico em questão tenha ocorrido na data de 24/05/2013, o adimplemento do valor indenizatório deu-se em 19/02/2014 (ID. 42857032) e outra parte em 12/03/2014 (ID. 42857033), ocorrendo, inclusive, a venda do salvado pela parte Autora apenas em 12/05/2015, consoante comprova a nota fiscal constante do ID. 42857034, pelo que, consoante jurisprudência pacificada, “
O termo inicial da contagem do prazo prescricional para a ação de regresso por culpa exclusiva de terceiro é a data do adimplemento da obrigação, data em que se efetiva o dano patrimonial e exsurge para o interessado o direito ao ressarcimento”.

No caso dos autos, a parte Autora, seguradora que arcou com os danos causados
ao consumidor
, comprovou devidamente os fatos alegados na Inicial, carreando aos autos os documentos necessários a tanto, a exemplo do boletim de acidente de trânsito (BAT),
presente no ID.
42857029,
o qual atesta a presença de cavalos no local, além de fotografias do local do acidente, dados do seguro contratado e documento de pagamento da indenização, bem como, nota fiscal de venda do “salvado” (veículo sinistrado), restando devidamente demonstrado o nexo causal.

Responsabilidade objetiva aplicada ao caso em apreço, lastreada no art. 14, § 3º, do CDC. Tese de culpa exclusiva de terceiro não acolhida, sendo a entrada de animais nas rodovias fato considerado previsível, não havendo, portanto, que se falar em caso fortuito ou força maior.

Parte Ré que tem o dever de manter a via pedagiada em condições adequadas e seguras de trafegabilidade dos veículos, merecendo responder pelos danos causados, os quais estão sendo ressarcidos à parte Autora ante a constatação, através da presente Ação de Regresso, da falha na prestação do serviço em questão.

Dever de indenizar.
Danos materiais comprovados, inclusive
com a devida dedução do
valor do salvado.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
majorando os ônus sucumbenciais em 5% (cinco por cento) devidos aos patronos da parte vencedora, ante o trabalho realizado em grau recursal, com lastro no art. 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0500752-05.2015.8.05.0088
, em que são Apelante e Apeladas, respectivamente,
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A e KATYANE DE ARAUJO BARROS e CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
majorando os ônus sucumbenciais em 5% (cinco por cento) devidos aos patronos da parte vencedora, ante o trabalho realizado em grau recursal, com lastro no art. 85, § 11, do CPC.

Sala de Sessões,_____ de _________________ de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça